Tribunal: STJ
Processo: 5054690-65.2019.8.21.0001
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO MOURA RIBEIRO
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA TERCEIRA TURMA
Data de publicação: 2026-02-12

Inteiro teor:
AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2606973 - RS(2024/0109406-7)
RELATOR
: MINISTRO MOURA RIBEIRO
AGRAVANTE
: FUNDAÇÃO ELETROSUL DE PREVIDÊNCIA E ASSISTÊNCIA
SOCIAL ELOS
ADVOGADO
: FABRICIO ZIR BOTHOME - RS044277
AGRAVADO
: COMPANHIA
DE
GERACAO
TÉRMICA
DE
ENERGIA
ELÉTRICA
ADVOGADOS
: GABRIELA VITIELLO WINK - RS054018
LEONARDO DE ARAÚJO ENGRASIA RODRIGUES - RS127534
MARIA LUCIA LINS CONCEIÇÃO - PR015348
MAURÍCIO DE CARVALHO GOES - RS044565
EVARISTO ARAGAO FERREIRA DOS SANTOS - PR024498
FRANCO MAURO RUSSO BRUGIONI - SP173624
AARON ESTEVES DEBIASI - PE024229
ALEXSANDRE MOREIRA LOPES - RJ117301
EMENTA
CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.
AÇÃO DE CONSIGNAÇÃO EM PAGAMENTO. REPASSE DE
CONTRIBUIÇÕES
PREVIDENCIÁRIAS
COMPLEMENTARES
DECORRENTES DE SENTENÇA TRABALHISTA. NEGATIVA DE
PRESTAÇÃO JURISDICIONAL. ARTIGOS 11, 489, § 1o, IV, E 1.022,
II, PARÁGRAFO ÚNICO, II, DO CPC. AUSÊNCIA DE VÍCIO.
ACÓRDÃO DEVIDAMENTE FUNDAMENTADO. VIOLAÇÃO AO
DO CPC. INOCORRÊNCIA. INAPLICABILIDADE DOS
ART. 506
TEMAS 955 E 1.021 DO STJ. DISTINÇÃO DA CONTROVÉRSIA.
OBJETO RECURSAL QUE VISA APENAS DISCUTIR REPASSE DE
CUSTEIO, NÃO REVISÃO DE BENEFÍCIO. AGRAVO CONHECIDO.
RECURSO ESPECIAL CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
1. Não se vislumbra ofensa aos artigos 11, 489, § 1o, e 1.022 do
porquanto o Tribunal de origem solucionou as questões
CPC/2015,
jurídicas postas em debate, de forma fundamentada e coerente, ainda
que em sentido diverso da pretensão recursal. A rejeição dos
embargos de declaração por não constatar os vícios alegados não
configura negativa de prestação jurisdicional, ante a inocorrência de
omissão capaz de, em tese, infirmar a conclusão adotada.
Documento eletrônico VDA54068127 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): PAULO DIAS DE MOURA RIBEIRO Assinado em: 11/02/2026 12:31:22
Publicação no DJEN/CNJ de 13/02/2026. Código de Controle do Documento: 8a391b8b-0157-428f-8d31-a609fbd6bf13

2. A alegação de que a decisão trabalhista, ao impor o repasse de
contribuições, violaria o
do CPC (coisa julgada em relação a
art. 506
terceiros) confunde-se com a discussão meritória sobre a justa causa
da recusa do credor na ação consignatória, tendo sido devidamente
enfrentada pelo Tribunal estadual que considerou injustificada a
recusa por se tratar de mera obrigação de repasse de custeio.
3. O acórdão recorrido, ao distinguir a controvérsia dos Temas 955 e
1.021 do STJ, notadamente ao reconhecer que o objeto da Ação de
Consignação em Pagamento trata-se do recolhimento das parcelas
deferidas que se caracterizam como salário de contribuição (custeio) e
não da concessão ou revisão da complementação de aposentadoria,
encontra-se em consonância com o entendimento desta Corte
Superior no sentido de que a discussão sobre a recomposição da
reserva matemática e a inviabilidade da revisão de benefício são
questões que transcendem a natureza da ação consignatória, a qual
visa apenas liberar a patrocinadora da mora quanto ao repasse do
valor do custeio.
4. Agravo conhecido conhecer e negar provimento ao recurso especial.

ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas,
acordam os Ministros da TERCEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em
Sessão Virtual de
a
por unanimidade, conhecer do recurso
03/02/2026
09/02/2026,
mas lhe negar provimento, nos termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Daniela Teixeira, Nancy Andrighi, Humberto Martins e
Ricardo Villas Bôas Cueva votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Humberto Martins.
Brasília,
.
11 de fevereiro de 2026
Ministro MOURA RIBEIRO
Relator
Documento eletrônico VDA54068127 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): PAULO DIAS DE MOURA RIBEIRO Assinado em: 11/02/2026 12:31:22
Publicação no DJEN/CNJ de 13/02/2026. Código de Controle do Documento: 8a391b8b-0157-428f-8d31-a609fbd6bf13

AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2606973 - RS (2024/0109406-7)
RELATOR
: MINISTRO MOURA RIBEIRO
AGRAVANTE
: FUNDAÇÃO ELETROSUL DE PREVIDÊNCIA E ASSISTÊNCIA
SOCIAL ELOS
ADVOGADO
: FABRICIO ZIR BOTHOME - RS044277
AGRAVADO
: COMPANHIA DE GERACAO TÉRMICA DE ENERGIA ELÉTRICA
ADVOGADOS
: GABRIELA VITIELLO WINK - RS054018
LEONARDO DE ARAÚJO ENGRASIA RODRIGUES - RS127534
MARIA LUCIA LINS CONCEIÇÃO - PR015348
MAURÍCIO DE CARVALHO GOES - RS044565
EVARISTO ARAGAO FERREIRA DOS SANTOS - PR024498
FRANCO MAURO RUSSO BRUGIONI - SP173624
AARON ESTEVES DEBIASI - PE024229
ALEXSANDRE MOREIRA LOPES - RJ117301
EMENTA
CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.
AÇÃO DE CONSIGNAÇÃO EM PAGAMENTO. REPASSE DE
CONTRIBUIÇÕES
PREVIDENCIÁRIAS
COMPLEMENTARES
DECORRENTES DE SENTENÇA TRABALHISTA. NEGATIVA DE
PRESTAÇÃO JURISDICIONAL. ARTIGOS 11, 489, § 1o, IV, E 1.022, II,
PARÁGRAFO ÚNICO, II, DO CPC. AUSÊNCIA DE VÍCIO. ACÓRDÃO
DEVIDAMENTE FUNDAMENTADO. VIOLAÇÃO AO
DO CPC.
ART. 506
INOCORRÊNCIA. INAPLICABILIDADE DOS TEMAS 955 E 1.021 DO
STJ. DISTINÇÃO DA CONTROVÉRSIA. OBJETO RECURSAL QUE
VISA APENAS DISCUTIR REPASSE DE CUSTEIO, NÃO REVISÃO DE
BENEFÍCIO.
AGRAVO
CONHECIDO.
RECURSO
ESPECIAL
CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
1. Não se vislumbra ofensa aos artigos 11, 489, § 1o, e 1.022 do
porquanto o Tribunal de origem solucionou as questões
CPC/2015,
jurídicas postas em debate, de forma fundamentada e coerente, ainda
que em sentido diverso da pretensão recursal. A rejeição dos embargos
de declaração por não constatar os vícios alegados não configura
Documento eletrônico VDA53782727 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): PAULO DIAS DE MOURA RIBEIRO Assinado em: 02/02/2026 15:47:30
Código de Controle do Documento: 1ae22667-4358-4416-bba8-e3186cf1150d

negativa de prestação jurisdicional, ante a inocorrência de omissão
capaz de, em tese, infirmar a conclusão adotada.
2. A alegação de que a decisão trabalhista, ao impor o repasse de
contribuições, violaria o
do CPC (coisa julgada em relação a
art. 506
terceiros) confunde-se com a discussão meritória sobre a justa causa da
recusa do credor na ação consignatória, tendo sido devidamente
enfrentada pelo Tribunal estadual que considerou injustificada a recusa
por se tratar de mera obrigação de repasse de custeio.
3. O acórdão recorrido, ao distinguir a controvérsia dos Temas 955 e
1.021 do STJ, notadamente ao reconhecer que o objeto da Ação de
Consignação em Pagamento trata-se do recolhimento das parcelas
deferidas que se caracterizam como salário de contribuição (custeio) e
não da concessão ou revisão da complementação de aposentadoria,
encontra-se em consonância com o entendimento desta Corte Superior
no sentido de que a discussão sobre a recomposição da reserva
matemática e a inviabilidade da revisão de benefício são questões que
transcendem a natureza da ação consignatória, a qual visa apenas
liberar a patrocinadora da mora quanto ao repasse do valor do custeio.
4. Agravo conhecido conhecer e negar provimento ao recurso especial.

RELATÓRIO

Trata-se de agravo em recurso especial interposto por FUNDAÇÃO
ELETROSUL DE PREVIDÊNCIA E ASSISTÊNCIA SOCIAL - ELOS (ELOS), contra
decisão que não admitiu seu apelo nobre manejado com fundamento no
III,
art. 105,
alínea “a”, da Constituição Federal, em face de acórdão proferido pelo Tribunal de Justiça
do Estado do Rio Grande do Sul, assim ementado:
APELAÇÃO CÍVEL. PREVIDÊNCIA PRIVADA. ELETROCEEE. AÇÃO
DE CONSIGNAÇÃO EM PAGAMENTO. PRELIMINAR DE NULIDADE
DA SENTENÇA REJEITADA. MÉRITO DETERMINAÇÃO DE REPASSE
DE DIFERENÇAS DE SALÁRIOS REAIS DE CONTRIBUIÇÃO
CONTIDA EM SENTENÇA TRABALHISTA. AUSÊNCIA DE RECUSA
SATISFATÓRIA DA FUNDAÇÃO PREVIDENCIÁRIA. DETERMINAÇÃO
QUE NÃO ENVOLVE RECOMPOSIÇÃO DA RESERVA MATEMÁTICA.
AUSÊNCIA DE VIOLAÇÃO AO ENTENDIMENTO FIRMADO NO
JULGAMENTO DOS TEMAS 955 E 1.021 DO STJ. APELO NÃO
PROVIDO. (e-STJ, fls. 1050/1051)

Embargos de declaração de ELOS foram rejeitados (e-STJ, fls. 1089/1090).
Documento eletrônico VDA53782727 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): PAULO DIAS DE MOURA RIBEIRO Assinado em: 02/02/2026 15:47:30
Código de Controle do Documento: 1ae22667-4358-4416-bba8-e3186cf1150d

Nas razões do recurso, ELOS apontou ( ) negativa de prestação jurisdicional
1
por violação dos arts. 489, § 1o, IV, e 1.022, II, parágrafo único, II, do
por
CPC/2015,
ausência de enfrentamento, pelo Tribunal estadual, das teses relativas aos Temas 955 e
1.021 do STJ e ao
do
( ) afronta ao
do
como
art. 506
CPC/2015; 2
art. 506
CPC/2015,
fundamento para a justa recusa ao recebimento dos valores consignados; e ( ) violação
3
à orientação firmada nos Temas 955 e 1.021 do STJ, segundo a qual a recomposição de
reserva matemática e a previsão regulamentar são condições para revisão de benefício,
com modulação indicando que, sendo inviável a revisão, os valores devem ser entregues
ao participante ou assistido.
Houve apresentação de contraminuta por COMPANHIA DE GERAÇÃO E
TRANSMISSÃO DE ENERGIA ELÉTRICA DO SUL DO BRASIL - ELETROBRAS CGT
ELETROSUL (ELETROSUL) conforme e-STJ, fls. 1166/1168.
É o relatório.
VOTO
O agravo é espécie recursal cabível, foi interposto tempestivamente e com
impugnação adequada aos fundamentos da decisão recorrida.
CONHEÇO, portanto, do agravo e passo ao exame do recurso especial, que
não merece prosperar.

( ) Da negativa de prestação jurisdicional e da violação dos artigos 11, 489, §
1
1o, IV, e 1.022, II, Parágrafo Único, II, do CPC
Em seu apelo nobre, ELOS sustenta que o TJRS, ao rejeitar os embargos de
declaração opostos contra o acórdão de apelação, incorreu em negativa de prestação
jurisdicional, argumentando que houve omissão quanto à análise aprofundada da tese de
justa recusa, respaldada pelas balizas firmadas nos Temas Repetitivos n.o 955 e n.o
1.021 do STJ e na regra do
do CPC, segundo a qual a sentença não prejudica
art. 506
terceiros.
Contudo, a análise detida da decisão recorrida demonstra que o Tribunal
estadual, ao proferir o julgamento da apelação e, subsequentemente, dos embargos de
declaração, analisou de forma clara e suficiente as questões suscitadas por ELOS,
refutando a premissa de que a recusa da Fundação seria justificada pela incompletude
do valor consignado ou pela vinculação da consignação à revisão do benefício
complementar.
O acórdão recorrido, de Apelação, foi expresso ao afastar a tese da ELOS,
expressando que:
Documento eletrônico VDA53782727 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): PAULO DIAS DE MOURA RIBEIRO Assinado em: 02/02/2026 15:47:30
Código de Controle do Documento: 1ae22667-4358-4416-bba8-e3186cf1150d

Em complementação, reitero que a presente ação não diz respeito ao
recálculo da complementação de aposentadoria do beneficiário em favor
do qual foi proferida sentença trabalhista. A decisão oriunda da Justiça
do Trabalho determinou à ora autora que efetuasse a transferência à ré
dos valores referentes às diferenças decorrentes do aumento do salário
real de contribuição do reclamante. O cumprimento de tal determinação
pela ora apelada não implica imediata implementação de aumento do
benefício previdencioário em favor do reclamente. Trata se apenas do
atendimento da obrigação imposta na Justiça Trabalhista. Eventual
complementação do benefício devido ao previdenciário deverá ser objeto
de cálculo atuarial, como refere a ré, em observância ao decidido nos
Temas n.o 955 e 1.021. No entanto, a consolidação de tais
entendimentos não afasta a obrigação da autora de depositar as
diferenças decorrentes do aumento do salário real de contribuição do
reclamante, nos termos da sentença trabalhista transitada em julgado.
Em síntese, o fato de a ré entender que os valores a serem depositados
pela autora não são suficientes para recompor a reserva matemática que
garante o pagamento da complementação de aposentadoria do
beneficiário não constitui fundamento válido para a recusa de
recebimento dos valores que a autora foi condenada, na esfera
trabalhista, a lhe repassar. (e-STJ, fls. 1047-1049)

Dessa forma, o acórdão do Tribunal estadual está suficientemente motivado,
em estrita observância ao princípio do livre convencimento motivado, previsto no
ordenamento processual civil, cumprindo o dever de fundamentação previsto no art. 93,
IX, da Constituição Federal.
Assim, inexistem os vícios elencados no
e 489, §1o do CPC, sendo
art. 1.022
forçoso reconhecer que a pretensão recursal ostenta caráter nitidamente infringente.
A jurisprudência desta Casa é pacífica ao proclamar que, se os fundamentos
adotados bastam para justificar o concluído na decisão, o julgador não está obrigado a
rebater, um a um, os argumentos utilizados pela parte.
Nesse sentido, confira-se o seguinte precedente:
AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.
CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. NEGATIVA DE PRESTAÇÃO
JURISDICIONAL NÃO CONFIGURADA. MULTA COMINATÓRIA.
REDUÇÃO. POSSIBILIDADE. EXECUÇÃO PARCIAL DO ENCARGO.
VALOR
FINAL
DA
PENALIDADE.
DESPROPORCIONALIDADE.
REVISÃO. INVIABILIDADE.
AGRAVO INTERNO
SÚMULA 7/STJ.
DESPROVIDO.
1. Não ficou configurada a violação aos arts. 489 e 1.022 do CPC/2015,
uma vez que o Tribunal de origem se manifestou, de forma
fundamentada, sobre as questões necessárias para o deslinde da
controvérsia. O mero inconformismo da parte com o julgamento contrário
à sua pretensão não caracteriza negativa de prestação jurisdicional.
Documento eletrônico VDA53782727 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): PAULO DIAS DE MOURA RIBEIRO Assinado em: 02/02/2026 15:47:30
Código de Controle do Documento: 1ae22667-4358-4416-bba8-e3186cf1150d

2. Registre-se, ao ensejo, que "o órgão colegiado não está obrigado a
repelir todas as alegações expendidas no recurso, pois basta que se
atenha aos pontos relevantes e necessários ao deslinde do litígio e
adote fundamentos que se mostrem cabíveis à prolação do julgado,
ainda que, relativamente às conclusões, não haja a concordância das
partes" (AgInt no
relator Ministro João Otávio de
AREsp n. 1.852.071/SP,
Noronha, Quarta Turma, julgado em
DJe de
.
13/2/2023,
16/2/2023)
3. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é iterativa no sentido
de que a decisão que comina as astreintes não preclui nem faz coisa
julgada material. Assim, é possível a modificação do valor dessa sanção
até mesmo de ofício, a qualquer tempo, inclusive na fase de execução,
quando irrisória ou exorbitante.
4. Ademais, é cabível a modificação do valor da penalidade quando
demonstrado o cumprimento parcial superveniente da obrigação.
5. Modificar o entendimento do Tribunal local, para concluir não ser
cabível a redução da multa cominatória, é providência que demandaria o
reexame de matéria fático-probatória, o que é inviável na seara
extraordinária, devido ao óbice previsto no verbete n. 7 da Súmula do
Superior Tribunal de Justiça.
6. Agravo interno desprovido.
(AgInt no
relator Ministro Marco Aurélio Bellizze,
AREsp n. 2.233.172/PR,
Terceira Turma, julgado em
DJe de
)
19/6/2023,
21/6/2023.

Afasta-se, portanto, a alegada violação.

( ) e ( ) Da violação do artigo 506 do CPC e da afronta aos Temas 955 e
2
3
1.021 do STJ
No mérito do recurso especial, ELOS sustenta que a consignação em
pagamento é improcedente por justa recusa (art. 544, II, do CPC, c/c
I, do CC),
art. 335,
pois a ordem de repasse oriunda da Justiça do Trabalho não a alcança (art. 506 do CPC)
e a aceitação do valor consignado violaria os Temas 955 e 1.021 do STJ, já que este
montante é insuficiente para a recomposição da reserva matemática, condicionante para
a revisão do benefício.
A tese central de ELOS reside na confusão conceitual entre custeio (a ser
repassado pela patrocinadora) e reserva matemática (o montante atuarial necessário
para lastrear a revisão da renda mensal inicial do benefício complementar). A
patrocinadora ELETROSUL, ao propor a ação consignatória, buscou apenas quitar a
obrigação de custeio imposta na reclamação trabalhista originária (R$ 3.807,98), não
detendo a ação o escopo de forçar a ELOS a recalcular o benefício do participante.
É incontroverso que as teses firmadas por esta Corte Superior nos Temas 955
(
e 1.021 (
tratam da impossibilidade de
REsp 1.312.736/RS)
REsp 1.740.397/RS)
inclusão de reflexos de verbas remuneratórias reconhecidas em reclamação trabalhista
Documento eletrônico VDA53782727 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): PAULO DIAS DE MOURA RIBEIRO Assinado em: 02/02/2026 15:47:30
Código de Controle do Documento: 1ae22667-4358-4416-bba8-e3186cf1150d

nos cálculos da renda mensal inicial de benefício de complementação de aposentadoria
já concedido, salvo mediante prévia e integral recomposição da reserva matemática e
previsão regulamentar. A
de tais temas visa proteger o equilíbrio atuarial
ratio decidendi
dos fundos de pensão, vedando a majoração do benefício sem a correspondente fonte
de custeio integralmente formada.
Confira-se o teor das teses:
Tema 955
I - A concessão do benefício de previdência complementar tem como
pressuposto a prévia formação de reserva matemática, de forma a evitar
o desequilíbrio atuarial dos planos. Em tais condições, quando já
concedido o benefício de complementação de aposentadoria por
entidade fechada de previdência privada, é inviável a inclusão dos
reflexos das verbas remuneratórias (horas extras) reconhecidas pela
Justiça do Trabalho nos cálculos da renda mensal inicial dos benefícios
de complementação de aposentadoria;
II - Os eventuais prejuízos causados ao participante ou ao assistido que
não puderam contribuir ao fundo na época apropriada ante o ato ilícito do
empregador poderão ser reparados por meio de ação judicial a ser
proposta contra a empresa ex-empregadora na Justiça do Trabalho;
III - Modulação de efeitos (art. 927, § 3o, do
: para as
CPC/2015)
demandas ajuizadas na Justiça Comum até a data do presente
julgamento, e ainda sendo útil ao participante ou assistido, conforme as
peculiaridades da causa, admite-se a inclusão dos reflexos de verbas
remuneratórias (horas extras), reconhecidas pela Justiça do Trabalho,
nos cálculos da renda mensal inicial dos benefícios de complementação
de aposentadoria, condicionada à previsão regulamentar (expressa ou
implícita) e à recomposição prévia e integral das reservas matemáticas
com o aporte de valor a ser apurado por estudo técnico atuarial em cada
caso;
IV - Nas reclamações trabalhistas em que o ex-empregador tiver sido
condenado a recompor a reserva matemática, e sendo inviável a revisão
da renda mensal inicial da aposentadoria complementar, os valores
correspondentes a tal recomposição devem ser entregues ao
participante ou assistido a título de reparação, evitando-se, igualmente, o
enriquecimento sem causa do ente fechado de previdência
complementar.

Tema 1.021
a) A concessão do benefício de previdência complementar tem como
pressuposto a prévia formação de reserva matemática, de forma a evitar
o desequilíbrio atuarial dos planos. Em tais condições, quando já
concedido o benefício de complementação de aposentadoria por
entidade fechada de previdência privada, é inviável a inclusão dos
reflexos de quaisquer verbas remuneratórias reconhecidas pela Justiça
do Trabalho nos cálculos da renda mensal inicial dos benefícios de
complementação de aposentadoria.
b) Os eventuais prejuízos causados ao participante ou ao assistido que
Documento eletrônico VDA53782727 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): PAULO DIAS DE MOURA RIBEIRO Assinado em: 02/02/2026 15:47:30
Código de Controle do Documento: 1ae22667-4358-4416-bba8-e3186cf1150d

não puderam contribuir ao fundo na época apropriada ante o ato ilícito do
empregador poderão ser reparados por meio de ação judicial a ser
proposta contra a empresa ex-empregadora na Justiça do Trabalho.

No entanto, o TJRS soube distinguir a controvérsia veiculada na ação
consignatória daquela tratada nos recursos repetitivos. A decisão consignou que a
presente lide não envolve revisão de benefício, tampouco a recomposição da reserva
matemática para tal fim, mas sim o cumprimento de uma obrigação pecuniária acessória,
qual seja, o repasse das contribuições de custeio devidas à entidade, oriundas da
condenação trabalhista que majorou o salário de contribuição do participante (e-STJ, fls.
966-967 / 1048-1049).
A recusa da ELOS em receber o depósito (R$ 3.807,98), sob o argumento de
que não participou da lide trabalhista (art. 506 CPC) e de que o valor é insuficiente para
recompor a reserva matemática, não se sustenta no contexto de uma ação consignatória.
A obrigação de consignar os valores visava liberar a ELETROSUL (devedora
/patrocinadora) da mora perante a Fundação (credora), conforme prevê o
do
art. 335
Código Civil. A sentença proferida na ação consignatória limita-se a declarar a extinção
da obrigação da patrocinadora naquele montante, sem produzir efeitos executórios
diretos, e sem vincular a ELOS à obrigação de recálculo ou revisão do benefício do
participante, questão que deveria ser resolvida em ação própria na Justiça Comum
(conforme o próprio Tema 955, II e III).
A tese de que a consignação violaria o
do CPC, por impor obrigações
art. 506
advindas de coisa julgada a terceiro, é imprópria no presente caso, pois a consignação
apenas permite que o devedor cumpra a obrigação de repasse imposta pelo juízo
trabalhista, sem que tal ato constitua a base para a revisão do benefício do participante,
ato este que de fato exigiria a participação da Fundação (Art. 506 CPC). Ao contrário, a
recusa injustificada da Fundação, conforme reconhecido pelo TJRS, impediria a
patrocinadora de se liberar de uma obrigação legalmente imposta.
Destarte, o acórdão recorrido, ao concluir que a obrigação de repasse do
custeio é devida e que a recusa da Fundação é injustificada, não violou os Temas 955 e
1.021 do STJ, que permanecem intactos em sua essência, nem tampouco o
do
art. 506
CPC, cabendo à ELOS a correta destinação contábil-atuarial dos valores recebidos, sem
prejuízo de sua defesa em eventual ação de revisão de benefício.
Afastam-se, portanto, as teses de violação dos Temas 955 e 1.021 do STJ e do
do CPC.
art. 506
Diante do exposto,
do agravo para
do recurso
CONHEÇO
CONHECER
especial e
.
NEGAR-LHE PROVIMENTO
Documento eletrônico VDA53782727 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): PAULO DIAS DE MOURA RIBEIRO Assinado em: 02/02/2026 15:47:30
Código de Controle do Documento: 1ae22667-4358-4416-bba8-e3186cf1150d

MAJORO em 5% o valor dos honorários advocatícios anteriormente fixados
em favor de
, limitados a 20%, nos termos do
§ 11, do CPC.
ELETROSUL
art. 85,
Por oportuno, previno que a interposição de recurso contra esta decisão, se
declarado manifestamente inadmissível, protelatório ou improcedente, poderá acarretar
condenação nos termos do
§ 2o, do CPC.
art. 1.026,
É o meu voto.
Documento eletrônico VDA53782727 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): PAULO DIAS DE MOURA RIBEIRO Assinado em: 02/02/2026 15:47:30
Código de Controle do Documento: 1ae22667-4358-4416-bba8-e3186cf1150d

TERMO DE JULGAMENTO
TERCEIRA TURMA
AREsp 2.606.973 / RS
Número Registro: 2024/0109406-7
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
50546906520198210001
Sessão Virtual de
a
03/02/2026
09/02/2026

Relator
Exmo. Sr. Ministro MOURA RIBEIRO

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro HUMBERTO MARTINS

Secretário
Bela. MARIA AUXILIADORA RAMALHO DA ROCHA
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE : FUNDAÇÃO ELETROSUL DE PREVIDÊNCIA E ASSISTÊNCIA SOCIAL
ELOS
ADVOGADO
: FABRICIO ZIR BOTHOME - RS044277
AGRAVADO
: COMPANHIA DE GERACAO TÉRMICA DE ENERGIA ELÉTRICA
ADVOGADOS : MARIA LUCIA LINS CONCEIÇÃO - PR015348
MAURÍCIO DE CARVALHO GOES - RS044565
EVARISTO ARAGAO FERREIRA DOS SANTOS - PR024498
GABRIELA VITIELLO WINK - RS054018
FRANCO MAURO RUSSO BRUGIONI - SP173624
AARON ESTEVES DEBIASI - PE024229
ALEXSANDRE MOREIRA LOPES - RJ117301
LEONARDO DE ARAÚJO ENGRASIA RODRIGUES - RS127534
ASSUNTO
: DIREITO CIVIL - OBRIGAÇÕES - ESPÉCIES DE CONTRATOS - PREVIDÊNCIA
PRIVADA
TERMO
Documento eletrônico VDA54007854 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 10/02/2026 00:54:49
Código de Controle do Documento: 06fd7233-8106-499a-bde5-3c8da55859e8

A TERCEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de 03/02/2026
a
por unanimidade, decidiu conhecer do recurso mas lhe negou provimento, nos termos
09/02/2026,
do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Daniela Teixeira, Nancy Andrighi, Humberto Martins e Ricardo Villas
Bôas Cueva votaram com o Sr. Ministro Relator. Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Humberto
Martins.

Brasília, 09 de fevereiro de 2026
Documento eletrônico VDA54007854 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 10/02/2026 00:54:49
Código de Controle do Documento: 06fd7233-8106-499a-bde5-3c8da55859e8